Tribunal: CARF
Processo: 10930.907477/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.907477/2018-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.600 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrente
COROL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
PIS/PASEP NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS.
Somente dão direito a apuração de créditos da Cofins, no regime de incidência não-cumulativa,
os gastos expressamente previstos na legislação de regência.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da composição e
a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua
liquidez e certeza pela autoridade administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mateus Soares de Oliveira
(Relator), Wagner Mota Momesso de Oliveira (Presidente) e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 794-821 em face da r. decisão de
fls. 783-787, pugnando-se por sua reforma, sustentando, em síntese que:
- as glosas efetuadas pela SRFB devem ser afastadas;
- na época do PerdComp o café era sujeito a tratamento tributário de suspensão;
- não teriam sido consideradas as receitas de exportação;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.907477/2018-16
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.600 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.907477/2018-16

- a empresa tem direito aos créditos decorrentes dos produtos de limpeza e materiais de consumo,
material de uso e consumo e combustível, segundo a legislação e o posicionamento do STJ;
Já a decisão recorrida, manteve o conteúdo do despacho decisório de fls. 743-750,
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, cujo resultado foi unanime, sob os
fundamentos de que:
-
o recorrente pleiteou Compensação Administrativa, via PERD/Comp no
04463.49375.170317.1.1.18-0140, natureza do crédito decorrente do mercado interno, do IPI,
com créditos decorrentes do PIS;
- uma vez intimada por meio do Termo de Intimação Fiscal SAORT no 677/2019, a recorrente
teria apresentado fluxogramas de produção das fábricas de suco e ração, torrefação de café e
moagem de trigo, onde consta memória de cálculo, ocasião em que se nota que a mesma utiliza
do Método de Rateio Proporcional para apropriação dos créditos comuns. Salienta-se que,
segundo suas informações, não houve Declaração de Compensação vinculada ao crédito ora
apurado.
- a base de cálculo para fins de apuração adotada pelo recorrente encontra-se equivocada.
- a recorrente vinculou receitas sem conexão com as operações que originam os créditos, na
totalização do item denominado” Receita Tributada à aliquota zero.
- na medida em que não foram identificadas Receitas não tributadas (isentas, sob alíquota zero,
ou com tributação suspensa) ou decorrentes de exportação, ocorreu o indeferimento.

Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DA TEMPESTIVIDADE.
O presente Recurso merece ser conhecido, posto que encontram-se presentes
todos os pressupostos para seu conhecimento e devido processamento. Não obstante a
tempestividade do instrumento processual adotado pelo recorrente, motivo pelo qual se conhece
do mesmo, de início é importante consignar que o Recorrente não possui razões em seu Recurso
Voluntário, nos termos que se seguem.
2
ONUS DA PROVA;
Como muito bem apontado na decisão de origem, ao contrário do caso onde há
lançamento de ofício, acompanhado da inversão do ônus da prova, no caso em epígrafe
demonstrar de forma inequívoca o seu direito pleiteado.
Salienta-se que o recorrente deixou de proceder desta forma ao apresentar
documentos que não sustentam sua respectiva pretensão de homologação integral. A propósito,
esta Turma Extraordinária, já se manifestou a respeito:
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.600 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.907477/2018-16

Processo no 13819.908819/2012-96 Recurso Voluntário Acórdão no 3002-002.105 – 3a
Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 20 de outubro de 2021
Recorrente WICKBOLD & NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO RECAI
SOBRE O CONTRIBUINTE. Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal
Administrativo, o ônus da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto,
para fato constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de
forma robusta ser detentor do crédito.
No caso em apreço, a decisão de primeira instancia encontra-se com uma
impecável riqueza de detalhes ao apreciar a documentação apresentada, a forma de cálculo
adotada pelo recorrente, seus pleitos. A propósito, necessário colacionar trecho da r. decisão
recorrida de fls. 786-787 que, com clareza impar, assim se fundamentou:
Conforme disposto no Despacho SAORT/DRF/LON no 239/2019, de fls. 743 a 750, o
pedido de ressarcimento formulado pela contribuinte foi indeferido, vez que quando da
análise da base de cálculo considerada pela contribuinte não foram identificadas
Receitas não tributadas (isentas, sob alíquota zero ou com tributação suspensa) ou
decorrentes de exportação.
Por sua vez, em sede de manifestação de inconformidade, conforme informado no
relatório deste voto, a contribuinte se manifesta apenas quanto: I) as glosas das despesas
com a aquisição de Café NCM 0901; II) as glosas de material de limpeza, material de
uso e consumo (combustível, manutenção da frota); III) as glosas de despesas com
combustíveis; e, IV) as glosas das despesas com fretes nas operações das aquisições de
insumos sujeitos a alíquota zero, suspenso.
Como se vê, da análise das alegações da defesa conclui-se que as argumentações da
defendente não demonstram qualquer grau de irresignação em relação aos motivos de
fato e de direito que indeferiram o pedido de ressarcimento por ela formulado.
Ocorre que, a contestação de matéria de fato ou direito, por sua vez, são requisitos
obrigatórios à instauração da fase litigiosa do Processo Administrativo Fiscal, conforme
preceitua o Decreto no 70.235, de 1972, abaixo transcrito:
Deste modo, considerando-se que não há, na peça de defesa, contestação específica e
fundamentada sobre qualquer matéria fática ou jurídica que serviu de fundamento para o
indeferimento do pedido de ressarcimento, tal omissão, a teor do que disciplina o art.
14, do Decreto 70.235, de 1972, impede que a fase litigiosa do processo administrativo
fiscal seja instaurada.
Inexistindo prova robusta do direito pleiteado, não merece provimento a pretensão
formulada pelo recorrente. Nenhum dos fatos relacionados ao recurso voluntário possuem
conexão direta para com a origem dos créditos vinculados ao PERD/Comp que resultou no
Despacho decisório que indeferiu o pleito do recorrente. Ademais, mesmo que assim não fosse,
deixou o recorrente de trazer aos autos prova segura de seu crédito, por meio de escritas em
livros que resultasse na certeza e liquidez que um crédito necessita ter. E cabe ao contribuinte
este ônus.
3
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.600 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.907477/2018-16

Mateus Soares de Oliveira

Fl. 827
DF CARF MF
Original